Tribunal: TJSP
Processo: 2268501-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Pedido de revogação de liminar - Em razão do julgamento do agravo de instrumento, não há mais razão para discussão sobre revogação da liminar nele concedida – pedido prejudicado.

Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que defere penhora de 100% dos direitos da executada sobre imóveis indicados pelo exequente, e penhora de toda renda proveniente de locação desses

Ementa:
Pedido de revogação de liminar - Em razão do julgamento do agravo de instrumento, não há mais razão para discussão sobre revogação da liminar nele concedida – pedido prejudicado.

Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que defere penhora de 100% dos direitos da executada sobre imóveis indicados pelo exequente, e penhora de toda renda proveniente de locação desses imóveis ou a título de taxa de ocupação, para fins de manutenção da posse em favor da executada – Princípio da menor onerosidade (NCPC, art. 805), inobservado - Precedentes constrições que obstam ampliação da penhora sem prévia avaliação dos bens já penhorados na exegese do NCPC, art. 850, 851, II e 874, I e II - Condicionamento de posse de bem penhorado em favor de executado pressupõe concordância do exequente a inviabilizar substituição por locativos na exegese do NCPC, art. 840, §§ 1o e 2o – Ampliação da penhora, desconstituída – Não conhecimento das alegações de alienação de bem penhorado e de inocorrência de fraude à execução em relação a outro por não ser objeto da decisão agravada, cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de jurisdição – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.